Tribunal: STJ
Processo: 0021958-04.2012.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107767 - PR (2023/0372492-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: GERALDO URBANO MESSIAS
ADVOGADOS
: JORGE ALVES DE BRITO - PR039497
RAFAEL MARCON DE BRITO - PR059256
FELIPE MARCON DE BRITO - PR073905
INTERES.
: JOAO CARLOS BATISTA RIBAS
INTERES.
: MARILIA LEITE REGINATO
INTERES.
: LUIZ GONZAGA REGINATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
INTERES.
: JOAO MARIA DOMINGUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
PRETENSÃO
DEPENDENTE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os bens integrantes do acervo
patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem
ser objeto de usucapião quando sujeitos a destinação pública.
2. "Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a
esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade
à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ"
(AgInt no REsp 1.769.138/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que foram comprovados os requisitos da
usucapião, julgando procedente o pedido
A pretensão de alterar tal
.
entendimento,
considerando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50778548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 000e9e2b-25f8-4ad8-abfa-f303d9e62748

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 000e9e2b-25f8-4ad8-abfa-f303d9e62748

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107767 - PR (2023/0372492-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: GERALDO URBANO MESSIAS
ADVOGADOS
: JORGE ALVES DE BRITO - PR039497
RAFAEL MARCON DE BRITO - PR059256
FELIPE MARCON DE BRITO - PR073905
INTERES.
: JOAO CARLOS BATISTA RIBAS
INTERES.
: MARILIA LEITE REGINATO
INTERES.
: LUIZ GONZAGA REGINATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
INTERES.
: JOAO MARIA DOMINGUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
PRETENSÃO
DEPENDENTE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os bens integrantes do acervo
patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem
ser objeto de usucapião quando sujeitos a destinação pública.
2. "Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a
esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade
à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ"
(AgInt no REsp 1.769.138/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que foram comprovados os requisitos da
usucapião, julgando procedente o pedido
A pretensão de alterar tal
.
entendimento,
considerando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.220-1.230), interposto por COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA contra decisão (fls. 1.205-1.213), desta relatoria, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
a) impossibilidade de exame de ofensa ao art. 5o, LIV, da CF/88, na medida em que
se trata de matéria constitucional, cuja competência para análise é do col. Supremo Tribunal
Federal;
b) aplicação da Súmula 7/STJ, no tocante à ofensa aos arts. 319, 320, 582 e 1.071 do
CPC/2015; ao art. 216-A da Lei 6.015/73; e aos arts. 98, 99 e 102 do Código Civil; e
c) as referidas Súmulas também obstam o apelo nobre pela alínea "c" do permissivo

constitucional.
Nas razões recursais, COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
afirma, em síntese, que "(...) a COHAB-CT é sociedade de economia mista pertencente ao
Município de Curitiba, que possui mais de 99% de suas ações. Embora sua natureza jurídica seja
de direito privado, ela presta serviços de natureza estritamente pública, discriminados em leis
municipais, em especial, de regularização fundiária e execução dos programas habitacionais,
" (fl. 1.224 -
conforme expressamente previsto no art. 1o da Lei Municipal n.o 2545/1965:
destaques no original).
Aduz, também, que "(...) desempenha serviço público tipicamente estatal,
obrigatório e exclusivo do Estado, e não atividade de exploração econômica, de modo que deve
ser submetida ao regime de direito público, sobretudo no que se refere às prerrogativas
concedidas ao Poder Público. Somente por meio de tais prerrogativas, a exemplo da
impossibilidade de usucapião de bens públicos, é que a Administração pode atingir a sua
finalidade precípua, qual seja o interesse público que, no presente caso, está representado pelo
dever de oferecer a cada administrado de baixa renda moradia adequada a sua condição
econômica, sempre com observância do plano diretor municipal como forma de garantir a
" (fl. 1.225).
função social da propriedade e o desenvolvimento ordenado das cidades
Assevera que "(...) as áreas destinadas à execução de serviço público, como são os
imóveis vinculados ao SFH, incluída a área objeto da presente ação, não poderão ser adquiridas
por usucapião, razão pela qual se requer o provimento do presente recurso, para o fim de
reformar o acórdão recorrido e declarar a improcedência da pretensão do recorrido. Em outras
palavras, pois, o V. Acórdão recorrido considerou totalmente irrelevante as razões recursais
relativas à natureza jurídica do imóvel, ignorando o fato incontroverso de se trata de bem
pertencente à sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público, vinculado
" (fls. 1.227-1.228).
ao Sistema Financeiro da Habitação
Defende, ainda, que o dissenso pretoriano está demonstrado, na medida em que, "(...)
(i) enquanto os v. Acórdãos paradigmas dizem taxativamente que os bens vinculados ao Sistema
Financeiro da Habitação possuem função social, são destinados à prestação de serviço público, e
ainda que pertencentes à sociedade de economia mista, não estão sujeitos à aquisição via
usucapião; (ii) a v. Decisão recorrida ignora o objeto da atividade desenvolvida pela COHAB-
CT, consistente no serviço público de execução de programas habitacionais, bem como a
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

afetação pública dos bens a ela pertencentes, bem como o fato do imóvel em questão estar
" (fl. 1.230).
vinculado ao SFH
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimado, GERALDO URBANO MESSIAS apresentou impugnação (fls. 1.237-
1.239) pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
De início, registre-se que não foi impugnado o fundamento da decisão vergastada
que não conheceu do recurso especial quanto à violação ao art. 5o, LVI, da CF/88, por se tratar
de matéria constitucional. Assim, nessa parte, operou-se a preclusão.
Feito este esclarecimento, passa-se ao exame do agravo interno.
O recurso não merece prosperar, na medida em que não foram apresentados
argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, na parte em que foi
impugnada.
No apelo nobre (fls. 731-761) ao qual se pretende trânsito, COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA indica afronta aos arts. 319, 320, 582 e 1.071 do CPC
/2015; ao art. 216-A da Lei 6.015/73; e aos arts. 98, 99 e 102 do Código Civil, afirmando, entre
outros argumentos, que o "(...) CPC determina que inicial deverá ser instruída com documentos
indispensáveis à propositura da ação e que possibilitem o exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo réu. Tratando-se de ação de usucapião a apresentação de memorial descritivo e
planta do imóvel, elaborado dentro dos padrões técnicos, são documentos essenciais para
demonstração do direito constitutivo, bem como para o exercício do contraditório e da ampla
" (fl. 757).
defesa
Defende, também, que "(...) o art. 1.071, do CPC, acrescentou à Lei de Registros
Públicos (Lei n.o 6.015/1973) o art. 216-A, prevendo, como um dos requisitos do
reconhecimento extrajudicial de usucapião (inciso II), planta e memorial descritivo assinado por
profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no
respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros
s" (fl. 757).
direito
Aduz, ainda, que o "(...) acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o
direito à aquisição da propriedade sem a correta identificação do imóvel. Postergando essa
identificação para momento posterior ao trânsito em julgado ofende o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Tais direitos na ação de usucapião somente são exercidos em sua plenitude através
l" (fl. 759).
da correta identificação do imóve
Por sua vez, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), com fulcro no
acervo fático-probatório carreado aos autos, reformando sentença, concluiu que foram
comprovados os requisitos, julgando procedente a ação de usucapião ajuizada pelo ora agravado.
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte trecho do v. acórdão estadual:
"Alega o autor, ter adquirido a posse do imóvel mencionado em 11/04/1991
, de modo que já teria transcorrido mais de 11 (onze) anos até a entrada em
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

vigor do Código Civil de 2002, devendo, portanto, ser observado, no caso, o
prazo vintenário relativo à usucapião extraordinária, previsto no art. 550, do
Código Civil de 1916, ante a regra de transição prevista no art. 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo a qual, “serão os da lei anterior os prazos,
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver . transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
Pois bem.
De imediato, deve-se registrar que o fato do imóvel cuja declaração de
aquisição do domínio pela usucapião, constar registrado em nome de
sociedade de economia mista, como no caso dos autos, em que parte do bem
está situado em parcela do imóvel cuja proprietária registral é a COHAB-CT
(COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA), não obsta à
configuração da prescrição aquisitiva, permitindo-se, ao menos em tese, o
reconhecimento da usucapião em favor do autor, desde que comprovada a
efetiva posse, com demais requisitos, ao contrário do alegado pela sociedade
de economia mista em sua contestação (mov. 53.1/orig), como orienta a
jurisprudência desta Corte:
(...)
Ocorre, todavia, que o caso apresenta outra particularidade, indicada pela
COHAB em sua defesa (mov. 53.1/orig). Segundo sustentou, referido imóvel
pertencia ao município de Curitiba, antes de ser doado por este, em 2005, à
COHAB, de forma que não satisfeitos os requisitos para a aquisição de
domínio pelo autor.
Vejamos.
O imóvel indicado na inicial (e emendas) encontra-se situado sobre dois
imóveis, um tendo como proprietários registrais particulares (espólio de ,
matrícula no 34.712) e, outro, de FIDÉLIS REGINATO propriedade da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB o
qual encontra-se, registrado na matrícula no 34.932 (mov. 1.01-fl.4-7/orig).
Pelo que se vê de citada matrícula (no 34.932), referido imóvel, em
, foi transmitido, por meio de dação em pagamento da ex-
08/03/2005
proprietária ICAL IMOBILIÁRIA CAJURUR AILATAN LTDA, ao
Município de Curitiba, o qual, por sua vez, doou o bem, em
, à
14/08/2008
requerida.
Desta forma, considerando que não corre a prescrição aquisitiva contra
bens públicos (art. 183, § 3o/CF) e, ante ao fato de que o referido bem
constante da matrícula no 34.932, passou a ser propriedade do Município de
Curitiba em 2005, permanecendo até ser doado para o COHAB, em 2008, não
se verifica a implementação do prazo prescricional de 20 (vinte) anos (ante a
norma do art. 2.028/CC/02), do período de 1991 à 2005.
Considerando que o autor adquiriu a posse do imóvel dos anteriores
possuidores, poderia se cogitar da soma das posses (acessio possessionis), a
fim de se cumprir os requisitos legais, a teor do art. 1.243 /CC/02 (art. 552/CC
/16), todavia, não há informações ou provas nos autos a demonstrar a posse e
o período exercido pelos anteriores possuidores.
Partindo-se dessa constatação, realmente não haveria como se declarar a
propriedade do autor sobre o imóvel pelo exercício de posse até a data em que
o bem passou a pertencer ao Município.
Ocorre, todavia, que como visto acima, após o bem ter sido doado pelo
Município de Curitiba à COHAB, em
, permanecendo o autor a
14/08/2008
nele residir, crendo ser dono do imóvel e assim sendo visto por todos, iniciou-
se novamente o prazo prescricional, agora sob a vigência dos prazos
prescricionais do CC /02, que estabelece no seu art. 1.228/CC:
(...)
Outrossim, sabe-se que pode o autor completar o prazo para configuração
da usucapião no decorrer do processo (inclusive no curso de eventual recurso
de apelação), nos moldes do art. 493/CPC (art. 462 /CPC/1973), como orienta
a jurisprudência da Corte Cidadã:
(...)
Assim, caso o autor, no curso do presente processo, tenha cumprido os
requisitos para a usucapião extraordinária, previstos no caput ou parágrafo
único do art. 1.238/CC, deve ser declarado o domínio sobre o imóvel.
(...)
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

Como se vê, a sentença entendeu pela ausência de correta individualização
do imóvel pelo autor, o que impediria, então, a possibilidade de procedência
de seu pleito, inclusive para fins de posterior registro imobiliário.
(...)
Em que pesem os fundamentos adotados pela sentença proferida na
origem, verificam-se cumpridos os requisitos legais para a declaração de
domínio do imóvel pelo autor.
Isso porque, embora, de fato, tenham existido muitas divergências nas
narrativas do autor acerca dos registros de imóveis sobre os quais estaria
situado o bem objeto sobre o qual recai o pedido, verificando- se, então, no
curso do processo que referido bem encontra-se dentro dos lotes de no 02 e 03,
ao contrário das afirmações do autor no curso da demanda, nos quais ora
afirma que o bem estaria sobre os lotes 01 e 03 (mov. 1.20/orig) e ora sobre os
lotes 01 e 02 (mov. 1.37/orig), verifica-se que tais incongruências,
encontradas ante as dificuldades em se estabelecer com certeza os locais em
que o bem está situado, eis que as plantas fornecidas pela prefeitura, como
reconhecido pela sentença, não correspondem à realidade fática da
distribuição dos imóveis na região, por si só, não pode ser obstáculo para o
deferimento do pleito, se preenchidos todos os requisitos legais para a
declaração de domínio do imóvel.
(...)
Nesse sentido, verifica-se que o autor comprovou exercer a posse mansa e
pacífica sobre o imóvel em questão, desde que adquiriu sua posse, em 1991
(mov. 1.9/orig), residindo no imóvel, inicialmente, com sua companheira e,
posteriormente após seu falecimento, em 2003 (mov. 1.8/orig), ali
permaneceu sozinho, o que fora confirmado por seus vizinhos, conforme
declaração juntada com a inicial (mov. 1.14/orig), corrobora pelos
comprovantes de fornecimento de energia elétrica no imóvel, desde
, sempre em seu nome (mov. 1.31-fl. 2 /orig), bem como outros
27/10/1993
comprovantes que demonstram que o autor, de fato, reside no imóvel desde o
início dos anos 1990 (mov. 1.31-fls 6 à 8/orig). A certidão de óbito de sua
esposa, datada de
, também demonstra que estes residiam no
03/10/2003
imóvel objeto sobre o qual recai o pedido (mov. 1.8/orig).
O autor comprovou residir no imóvel em tais períodos, permanecendo nele,
pelo que se vê das faturas de energia elétrica juntadas com a petição inicial, de
modo que, assim, é aplicável à espécie o prazo de 10 (dez) anos para a
configuração da prescrição aquisitiva, conforme parágrafo único do art. 1.238
/CC, eis que o possuidor comprovou ter “estabelecido no imóvel a sua
moradia habitual”.
Como visto acima, todavia, os períodos de posse anteriores a 14/08/2008
não podem ser considerados para gerar a usucapião sobre a parte do terreno
que se encontra sobre o imóvel atualmente pertencente à COHAB, em virtude
de ter sido interrompido o curso do período aquisitivo pela aquisição do bem
pelo Município de Curitiba (previamente à doação para a sociedade de
economia mista requerida).
Assim, o período de posse ad usucapionem exercido pelo autor voltou a
correr (iniciou-se, portanto) quando da doação do bem,
, de forma
14/08/2008
que implementado, assim, o prazo de 10 (dez) anos em agosto de 2018, ainda
que no curso da lide.
Desta forma, comprovada a posse usucapionem do autor, pelo lapso
temporal previsto em lei, merece ser deferido o pleito formulado, como
orienta a doutrina:
(...)
Outrossim, considerando a necessidade de abertura de nova matrícula, eis
que, como visto, o imóvel situa-se sobre outros dois terrenos com matrículas
diversas, com o trânsito em julgado, o autor deverá fazer juntar aos autos
novo mapa e memorial descritivo da área usucapida, destacando as áreas
atualmente presentes nas matrículas no 34.932 e 34.712, para o devido
registro, na forma do art. 167, I, alínea 28, art. 172 e 176, todos da Lei de
Registros Públicos (Lei 6.015/1973), como aliás, já considerou esta Corte, em
situação análoga, como se vê deste julgado:
(...)
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

ANTE AO EXPOSTO, à apelação cível interposta pela parte autora e dou
provimento declaro a aquisição do domínio pelo autor sobre o imóvel
indicado, cumprindo ao juízo de origem expedir o devido mandado para
registro, após apresentada mapa e memorial descritivo pelo autor, como supra
mencionado, impondo à requerida, apelada, os ônus da sucumbência,
observando-se os honorários fixados pela sentença.” (g. n.)

Nesse cenário, em que pese a argumentação trazida no agravo interno, tem-se que a
pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Nessa linha de intelecção, confiram-se os julgados já destacados na decisão agravada:

"AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM
DE TITULARIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO
AFETAÇÃO A SERVIÇO PÚBLICO A CARGO DELA. USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS REQUISITOS
PARA A CONCESSÃO DA USUCAPIÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DISSÍDIO. PRECEDENTES DA MESMA CORTE E COTEJO ANALÍTICO
DEFICIENTE. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 13 DO STJ. E
INADEQUAÇÃO AO § 1o do ART. 255 DO RISTJ E § 1o DO ART. 1.029
DO NCPC. NÃO SE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A revaloração da prova tem razão de ser quando se busca atribuir devido
valor jurídico a fato incontroverso reconhecido nas instâncias ordinárias. A
tese recursal da releitura do material de cognição para reverter a natureza
privada do bem usucapiendo para a pública, buscando colher a
imprescritibilidade (art. 102 do CC), não traduz mera revaloração da prova,
mas reexame, vedado em recurso especial.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator
,
MINISTRO MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
3/10/2022
5/10/2022

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COHAB. SOCIEDADE DE
ECONOMIA
MISTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. SÚMULA No 7 DO STJ.
PRECEDENTES.
1. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista
não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública.
2. Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a esta
Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade à
revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator MINISTRO PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
SANSEVERINO
28/3/2022
31/3/2022
g. n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
SUA
MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. REQUISITOS E
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os bens de sociedade de
economia mista estão sujeitos à usucapião, exceto quando afetados à
prestação de serviço público. O Tribunal de origem, mediante a análise da
prova - cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ -, asseverou que
"não há nos autos qualquer indício de o imóvel objeto de usucapião tenha sido
utilizado para a prestação do serviço público", e que estão presentes os
requisitos para a usucapião, mantendo a sentença de procedência da ação.
Nesse contexto, incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos
interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea
"a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos."
(AgInt no AREsp n. 1.744.947/SE, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
FERREIRA
9/2/2021
12/2/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto ao preenchimento ou não dos
requisitos da usucapião extraordinária demandaria o revolvimento de matéria
fática e reexame do substrato probatório dos autos, providência obstada, na
via eleita, pela Súmula 7 do STJ.
2. A irregularidade registral do imóvel não impede a aquisição pela usucapião.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.225/DF, relator MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
BUZZI
26/8/2024
29/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMARCATÓRIA NA ORIGEM. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA
DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO
E
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.
2. "Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do
despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre
a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1.644.897/SP, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de
7.05.2019).
3. No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente
a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera
tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e
legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de
posse ad usucapionem).
4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora
agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do
proprietário com o uso do bem.
5. Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve
preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera
tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a
usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação
realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do
recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, tendo
em vista que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a
divergência jurisprudencial, 7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
29/5/2023
1/6/2023

Quanto ao dissenso pretoriano, também deve ser confirmada a decisão singular.
Isso, porque, como assentado na decisão agravada, a remansosa jurisprudência desta
eg. Corte firmou-se no sentido de que a aplicação da aludida Súmula também obsta o apelo
nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nessa senda, além dos precedentes já
homenageados na decisão singular, confiram-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– g. n.)
NORONHA
13/2/2023
16/2/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
(...).
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.969.720/RS, relator MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
ARAÚJO
21/3/2022
25/4/2022
Por fim, impende salientar que o entendimento ora transcrito é corroborado pelo d.
Ministério Público Federal, de cujo irretocável parecer decalca-se o seguinte excerto, adotando-o
nesta motivação (fls. 1.119-1.220):

"10. Também não pode ser conhecida a tese de negativa de vigência aos
arts. 98, 99 e 102, todos do CC, veiculada sob a alegação de que “a COHAB-
CT, por ser sociedade de economia mista, depende do Estado para a sua
criação, e, ao lado do Estado e sob seu controle, desempenha as atribuições de
interesse público que lhe foram cometidas, sendo absolutamente necessária a
aplicação do regime de direito público sobre seus bens, a fim de garantir a
satisfação do interesse público que fundamenta e alimenta a sua própria
existência: o direito à moradia” (fl. e-STJ 750). De fato, quando vinculado ao
Sistema Financeiro da Habitação e, assim, afetado à prestação de serviço
público, o imóvel pertencente a sociedade de economia mista deve ser tratado
como bem público e, portanto, insuscetível de usucapião. Contudo, ausente o
reconhecimento da destinação pública do imóvel perante as instâncias
ordinárias, não cabe ao STJ realizar tal análise, pois, para tanto, é
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

inegavelmente indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que
vai de encontro à Súmula 7, do STJ3, e inviabiliza o recurso especial
interposto tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional
, na mesma linha dos seguintes precedentes dessa Superior Casa de Justiça:"
(g. n.)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50328940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: dc533874-46f3-4d9a-a3e0-4a3ed26ebb3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.107.767 / PR
Número Registro: 2023/0372492-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011025220118160066 00121318320238160194 00219580420128160001 002195804201281600011
00603670320228160000
11025220118160066
121318320238160194
219580420128160001
2195804201281600011 603670320228160000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
RECORRIDO
: GERALDO URBANO MESSIAS
ADVOGADOS
: JORGE ALVES DE BRITO - PR039497
RAFAEL MARCON DE BRITO - PR059256
FELIPE MARCON DE BRITO - PR073905
INTERES.
: JOAO CARLOS BATISTA RIBAS
Documento eletrônico VDA50756447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: dd0887f0-5630-4cae-81b7-3dcfc787c3b8

INTERES.
: MARILIA LEITE REGINATO
INTERES.
: LUIZ GONZAGA REGINATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
INTERES.
: JOAO MARIA DOMINGUES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: GERALDO URBANO MESSIAS
ADVOGADOS : JORGE ALVES DE BRITO - PR039497
RAFAEL MARCON DE BRITO - PR059256
FELIPE MARCON DE BRITO - PR073905
INTERES.
: JOAO CARLOS BATISTA RIBAS
INTERES.
: MARILIA LEITE REGINATO
INTERES.
: LUIZ GONZAGA REGINATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
INTERES.
: JOAO MARIA DOMINGUES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: dd0887f0-5630-4cae-81b7-3dcfc787c3b8

Documento eletrônico VDA50756447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: dd0887f0-5630-4cae-81b7-3dcfc787c3b8